Tribunal: TJMT
Processo: 1037972-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037972-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE), WILLIAN DUARDO FERREIRA - CPF: 022.036.781-78 (APELADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.013 DO CPC. CAUSA MADURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado para determinar a reabertura de prazo para apresentação de documentos exigidos em edital de concurso público.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3. É imprescindível o exame, ainda que de forma sucinta, das teses defensivas levantadas pela parte requerida, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF e art. 489, §, IV, do CPC.

4. A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem.

5. A ausência de prova pré-constituída do alegado erro no sistema eletrônico e do envio dos documentos inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo, sendo inadequada a via do mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Sentença anulada. Julgamento da causa madura. Inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de fundamentação adequada na sentença, com falta de enfrentamento das teses defensivas, enseja sua anulação por violação ao art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, IV, do CPC; 2. A via estreita do mandado de segurança requer prova inequívoca e pré-constituída da violação a direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.013, § 3o, IV; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U 1000207-85.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/09/2024; TRF-4, AC 5068320-73.2021.404.7100, Rel. Des. Sérgio Renato Tejada Garcia, 4a Turma, j. 25/01/2023; TJ-MG, MS 1000022-01.2021.8.13.0000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Órgão Especial, j. 22/06/2022; TRF-1, AC 1001269-42.2021.401.3400, Rel. Des. João Batista Moreira, 6a Turma, j. 07/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037972-32.2022.8.11.0002 impetrado por
WILLIAN DUARDO FERREIRA
, concedeu a segurança para determinar a abertura de novo prazo para que o impetrante apresente os documentos exigidos pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, ratificando a liminar anteriormente concedida.

A parte apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, eis que “
o juízo limitou-se a ratificar liminar outrora concedida, sem analisar que houve clarividente descumprimento do edital pelo impetrante, sequer fez referência concreta aos documentos juntados pelo ente estatal
”.

No mérito, afirma que eventual falha do sistema da UFMT demanda dilação probatória e afirma que não há prova pré-constituída, pois os documentos juntados aos autos “
não são suficientes para comprovar que a falha seja da organizadora do concurso e não do candidato
”.

Aduz que o ato administrativo de exclusão do impetrante está consoante o edital, sendo impessoal e legal, e que a decisão judicial violou princípios da vinculação ao edital, isonomia e impessoalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 216831220.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso e a ratificação da sentença (Id. 228756173).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037972-32.2022.8.11.0002 impetrado por Willian Duardo Ferreira, concedeu a segurança para determinar a abertura de novo prazo para que o impetrante apresente os documentos exigidos pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, ratificando a liminar concedida.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, com a seguinte fundamentação:

“
Pois bem, o pedido do autor mereceu acolhimento em sede de liminar, tendo em vista a nítida violação do seu direito, razão pela qual, neste momento,
ratifico a liminar nos termos da decisão do Id 106596127 e CONCEDO A SEGURANÇA
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
” (Id. 216831213)
[grifo original].

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, em que alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inadequação da via eleita.

Diante disso, passo à análise da insurgência recursal.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso aduziu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que houve apenas a ratificação da liminar, sem qualquer enfrentamento das teses apresentadas na contestação.

Infere-se da sentença que houve apenas a ratificação da liminar, como se vê (Id. 216831213):

Por sua vez, colhe-se apenas esta fundamentação na decisão liminar (Id. 216832232):

Como se vê, o d. Juízo de origem se limitou a analisar as razões trazidas pela parte impetrante, ao reconhecer que houve erro de sistema, sem enfrentar qualquer tese defensiva pela parte impetrada, ora apelante.

Com efeito, “
é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as
teses

defensivas
, sob pena de
nulidade
, nos termos do
art
. 93, inc. IX, da CF e
art
.
489
, § 1o, inc. I a IV, do CPC
”. (
ex vi
TJ-MT, N.U 1000207-85.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Apesar de existir sucinta fundamentação quanto ao erro de sistema na decisão liminar, inexiste qualquer análise das teses e argumentos levantados na defesa e nas informações acostadas aos autos (Ids. 216832244 e 216832249 – p. 10/40).

Dessa forma,
tenho que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de fundamentação
, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA.

Não obstante a anulação da sentença, não é o caso de retorno dos autos de origem, uma vez que se trata do rito especial do mandado de segurança e a causa estar madura para julgamento do mérito da pretensão,
na esteira do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
”

Passo, então, ao exame das questões discutidas no mandado de segurança.

A parte impetrante argumenta que, após o envio dos documentos exigidos para a fase de investigação social, foi surpreendida com o resultado negativo dessa etapa, sendo considerada "NÃO RECOMENDADA" para o cargo de Soldado da Polícia Militar, referente ao certame regido pelo
Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Como justificativa, constata-se que o candidato “
deixou de enviar os documentos exigidos na fase de investigação documental e funcional, contrariando assim as alíneas “j”, “l” do item referido, e ainda o item 18.4 e 18.14 do mesmo caderno editalício
.” (Id. 216832217).

A impetrante sustenta que a falta dos referidos documentos (Formulário de Investigação Social (FIS) e certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual) não decorreu de omissão sua, mas sim de falha no sistema eletrônico de envio, o que teria prejudicado sua participação correta na fase de avaliação. Por essa razão, requer o reconhecimento do erro técnico como justificativa para a não entrega dos documentos e que o resultado da investigação social seja reconsiderado, garantindo sua continuidade no certame.

Defende que, mesmo com todas as tentativas, a instabilidade de sistema persistiu até o último dia do prazo, em 22.9.2022, sem solução.

Pois bem.

A controvérsia reside na alegação de falha no sistema eletrônico de envio de documentos, pleiteando que seja oportunizada à parte a apresentação dos documentos faltantes e assegurando a continuidade nas demais fases do concurso.

Como cediço, o
edital de um concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É notório que o edital faz lei entre as partes (STF, MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli).

Nesse contexto, a aplicação das disposições do edital pela Administração Pública está plenamente amparada pela legalidade e visa resguardar a lisura do certame e a igualdade de condições entre todos os candidatos.

Dito isso, o edital do certame estabelece de maneira clara a responsabilidade do candidato em garantir a correta submissão dos documentos, conforme as especificações e prazos determinados, nas seguintes cláusulas:

“
18.4
. O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso – ANEXO I.

[
...]

18.14
. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.
”

À vista disso, percebe-se que não há prova inequívoca para demonstrar a ocorrência do erro de sistema alegado pela impetrante, resultando na impossibilidade do envio dos documentos exigidos no edital.

A mera alegação de erro técnico, ainda que acompanhada de capturas de tela e vídeo, não se reveste de robustez suficiente para embasar a concessão da segurança pretendida neste caso.

As provas apresentadas, como o vídeo e as capturas de tela do sistema (Ids. 216832223 e 216832222) não são suficientes para comprovar que o problema técnico ocorreu, de fato, no último dia do prazo e persistiu até o seu encerramento, pois sequer é identificável a data e hora dos erros.

De igual maneira, as capturas de tela do histórico de ligações e conversa de
Whatsapp
– com suposto técnico da UFMT –

são provas unilaterais e que não foram realizadas pelos canais oficiais disponibilizados pela banca examinadora (Id. 216832221).

Isso porque na cláusula 23.1.1 do edital há previsão expressa de que “
não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do Concurso Público
” e que o atendimento para informações deveria ocorrer pelo e-mail (concursos@ufmt.br) ou presencial no Posto de Atendimento da Escola de Formalão e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP (cláusula 23.1.).

Ademais, observa-se que, embora a impetrante alegue a ocorrência de falha no sistema, conseguiu efetuar o protocolo dos documentos de forma tempestiva, conforme extrato de documentos protocolados (Id. 216832220).

Por outro lado, a análise desse extrato não permite identificar o conteúdo dos documentos, porquanto a nomenclatura genérica dos arquivos anexados impossibilita concluir, ainda que superficialmente, quais documentos foram ou não juntados no sistema.

Acresce-se a isso o fato de que a parte apelada juntou os documentos supostamente apresentados na investigação social (Id. 216832225), dentre os quais constam certidões da Justiça Estadual emitidas apenas em 10.11.2022, ou seja, posteriormente ao prazo final da fase de investigação social, em 22.9.2022.

À vista disso, não há prova pré-constituída a afastar a motivação da banca examinadora, porquanto não restou comprovado, de plano, o envio dos documentos mencionados, tampouco a falha no sistema eletrônico do certame.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial de outros tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE TITULARIZAÇÃO. INOBSERVADO. DEFEITOS OU
FALHAS NO SISTEMA PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. INDEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO E IGUALDADE.

A via eleita - mandado de segurança -, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado, inocorrente no caso.

Na espécie, não apresentada tempestivamente a documentação, nem havendo justificativa plausível a demonstrar a falha ou defeito no sistema eletrônico para envio dos documentos, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vinculação ao edital
.”
(TRF-4 - AC: 50683207320214047100 RS, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 25/01/2023, QUARTA TURMA)
[sem destaque no original].

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO - EDITAL N. 01/2021 - PRELIMINAR DE SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO - INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO - PROVA - ATO ABUSIVO OU ILEGAL - INOCORRÊNCIA
.

A realização da primeira etapa do concurso, após o indeferimento da liminar na presente ação mandamental, não acarreta, só por si, a perda de objeto da ação.

Ausente comprovação de envio da documentação exigida pelo edital para a realização da inscrição preliminar no concurso e da alegada falha técnica no sistema responsável pelo recebimento, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental de índole constitucional.

[...]”

(TJ-MG - MS: 10000220156558000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/06/2022, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 08/07/2022)
[sem destaque no original].

“ENSINO SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO FIES.
SUPOSTA FALHA NO SISTEMA FIES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Na sentença foi indeferida a petição inicial e a segurança em processo versando sobre inscrição do impetrante no sistema FIES.

2. A sentença está baseada em que: a) alega a impetrante não ter conseguido realizar a inscrição para ofertar vagas remanescente do FIES em Cabo Frio em razão de falha no sistema do FIES, pois, segundo a impetrante, este ficou inoperante por um longo período, tendo retornado somente em10.11.2020, com a informação de que teria faltado o censo 2019, apesar de ter sido entregue pela IES na data aprazada; b) não há como comprovar as alegações de falhas no sistema do FIES, não se sabendo ao certo se o erro realmente ocorreu neste sistema, ou na própria internet ou no computador da IES. Seria de fundamental importância dilação probatória, como perícia técnica, para poder comprovar o alegado pela impetrante.

3. A questão posta nestes autos demanda dilação probatória, sendo incabível, por isso, o mandado de segurança.

[...]”

(TRF-1 - AC: 10012694220214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 07/02/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2022 PAG PJe 07/02/2022 PAG)
[sem destaque no original].

Assim, como não se verifica, de plano, a violação a direito líquido e certo, fazendo-se necessária dilação probatória, é de rigor denegar-se a segurança em decorrência da inadequação da via eleita.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grossso para:
(i)
anular a sentença por ausência de fundamentação; e
(ii)
em decorrência da aplicação do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, denegar a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024